Tribunal: TJMT
Processo: 1028656-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1028656-89.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO VALE DO ARAGUAIA - CNPJ: 01.167.501/0029-20 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CREMA - CPF: 693.603.169-20 (ADVOGADO), DIRETOR DA GERENCIA REGIONAL SUL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - GSAC (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ERRO MATERIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado, reconhecendo a licitude das cobranças de ICMS até 31/12/2023 nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma Cooperativa, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida na ADC 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão ao se referir a "licitude das cobranças" quando o objeto da ação mandamental seria a declaração de inexistência de relação jurídica tributária; (ii) analisar suposta omissão quanto aos efeitos das alterações legislativas posteriores à ADC 49, especificamente a Lei Complementar no 204/2023, o Convênio ICMS no 109/2024 e o Ajuste SINIEF no 33/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento do julgado quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A ação mandamental tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a impetrante a recolher ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, e não o questionamento de cobranças já realizadas, caracterizando erro material a afirmação constante no dispositivo do acórdão.

5. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STF nos embargos de declaração na ADC 49 determinou eficácia da decisão a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até 29/04/2021.

6. Tendo a ação mandamental sido ajuizada em 22/11/2022, aplica-se a eficácia prospectiva da decisão, subsistindo a obrigatoriedade de recolhimento do ICMS até 31/12/2023 e, a partir de 1o/01/2024, não se considera ocorrido o fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material quando o acórdão se refere a "cobranças" em ação que visa declaração de inexistência de relação jurídica tributária.

2. A partir de 1o de janeiro de 2024, não se considera ocorrido o fato gerador do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme modulação dos efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49.

3. A ação mandamental ajuizada após 29/04/2021 submete-se à modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49, subsistindo a obrigação tributária até 31/12/2023.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, art. 1.022, I, II e III; LC no 87/1996, art. 12, §§ 4o e 5o (com redação dada pela LC no 204/2023).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO VALE DO ARAGUAIA
contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público em regime de Cooperação, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, no bojo do Mandado de Segurança reconhecendo "
a licitude das cobranças atinentes ao ICMS realizada até 31/12/2023, de acordo com a modulação dos efeitos estabelecidas na ADC 49
".

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que havia concedido parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS incidente nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, desde que não configurasse ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese: (i) erro material na decisão, ao afirmar que se reconhecia "
a licitude das cobranças atinentes ao ICMS realizada até 31/12/2023
", quando, na verdade, o objeto da ação não seria questionar cobranças já realizadas, mas sim declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes; (ii) omissão e contradição na decisão quanto à aplicação da modulação dos efeitos da ADC 49, especialmente considerando as alterações legislativas posteriores, como a Lei Complementar no 204/2023, o Convênio ICMS no 109/2024 e o Ajuste SINIEF no 33/2024.

Ressalta que o mandado de segurança visa "
declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a Impetrante a recolher o ICMS sobre as transferências físicas de mercadorias nas operações entre os seus estabelecimentos
", tanto nas operações internas quanto interestaduais, e não questionar cobranças já realizadas, como sugerido no acórdão.

Argumenta, ainda, que a Lei Complementar no 204/2023, que alterou a Lei Complementar no 87/1996, e sua posterior regulamentação pelo Convênio ICMS no 109/2024 e pelo Ajuste SINIEF no 33/2024, estabeleceram uma nova sistemática para as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme determinado pelo STF no julgamento da ADC 49.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

No caso em análise,
verifico a presença de erro material
no acórdão embargado que merecem correção e integração, respectivamente.

Assiste razão à embargante quanto à ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão embargado.

De fato, ao analisar detidamente os autos, constato que o objeto da ação mandamental não consiste no questionamento de "
cobranças
" já realizadas de ICMS, como consignado no dispositivo do acórdão, mas sim na declaração de inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a impetrante a recolher o ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos (Id. 215608553, fl.21).

Os pedidos formulados na inicial do mandado de segurança foram expressamente direcionados à declaração de inexistência de relação jurídica tributária e à determinação para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o tributo em questão, não havendo qualquer pretensão relacionada a cobranças já realizadas ou à repetição de indébito tributário.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, os pleitos realizados inicial do mandamus:

“
VI. ao final, confirmar a decisão liminar, concedendo em definitivo a segurança pleiteada, para:

6.1.
declarar a inexistência de relação jurídica
que obrigue a Impetrante a recolher o ICMS sobre as transferências físicas de mercadorias nas operações entre os seus estabelecimentos, tanto nas operações internas (transferências entre estabelecimentos localizados neste Estado), quanto nas operações interestaduais (transferências entre estabelecimentos localizados neste Estado com destino aos estabelecimentos localizados noutros Estados), em face no disposto no inciso II do art. 155 e no art. 152 da Constituição da República;

6.2.
declarar a inexistência de relação jurídica
que obrigue a Impetrante a recolher o ICMS sobre as transferências físicas de mercadorias nas operações entre os seus estabelecimentos, tanto nas operações internas (transferências entre estabelecimentos localizados neste Estado), quanto nas operações interestaduais (transferências entre estabelecimentos localizados neste Estado com destino aos estabelecimentos localizados noutros Estados), em face no disposto no art. 79 e seu parágrafo único da Lei no 5.764/1971, no art. 110 do Código Tributário Nacional e na alínea “c” do inciso III do art. 146 da Constituição Federal;

6.3. cumulativamente (CPC, art. 327),
determinar
que a Autoridade Impetrada, ou os seus agentes de fiscalização, se abstenham de promover quaisquer atos no sentido de exigir o ICMS nas operações em destaque, sob pena de responsabilidade funcional, civil e criminal
” (Id. 215608553, fl.21).

Portanto, quando o acórdão embargado registra, em sua parte dispositiva (Id. 292613882, fl.08), “
reconhecer a licitude das cobranças atinentes ao ICMS realizada até 31/12/2023
”, incorre em evidente
erro material
, pois não se discute a legitimidade de cobranças pretéritas, mas sim o dever jurídico de recolhimento do tributo nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Por outro lado, já no que se refere à alegação de omissão consubstanciada na não apreciação das alterações legislativas, tenho que
não prospera a irresignação
.

Também procede a alegação de omissão quanto ao tratamento conferido pelo acórdão às alterações legislativas posteriores ao julgamento da ADC 49, notadamente a Lei Complementar no 204/2023, o Convênio ICMS no 109/2024 e o Ajuste SINIEF no 33/2024.

Ademais, há de se ressaltar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Essas alterações legislativas são cruciais para a compreensão integral da controvérsia, pois estabelecem o novo marco normativo aplicável às operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular a partir de 1o de janeiro de 2024. O acórdão embargado, ao omitir-se quanto a essa questão, deixou de considerar elemento fundamental para a adequada solução da lide.

É importante ressaltar que a decisão proferida pelo STF na ADC 49 reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar no 87/1996 que previam a incidência de ICMS sobre as transferências entre estabelecimentos do mesmo titular.
Essa decisão tem efeitos erga omnes e eficácia vinculante, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal.

A modulação dos efeitos, estabelecida pelo STF nos embargos de declaração, determinou que a decisão teria eficácia
a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021 (data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito).

No caso dos autos, considerando que a ação mandamental foi ajuizada em 22/11/2022, após a data estabelecida na modulação, aplica-se a eficácia prospectiva da decisão, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2024.

Contudo, o acórdão embargado, ao limitar-se a reconhecer "a licitude das cobranças atinentes ao ICMS realizada até 31/12/2023", omitiu-se quanto aos efeitos da decisão do STF, gerando e potenciais dubiedades na interpretação do julgado.

Portanto, a decisão deve ser integrada para esclarecer que, a partir de 1o de janeiro de 2024, não se considera ocorrido o fato gerador do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme decidido pelo STF na ADC 49.

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração para:

1)
Corrigir o erro material identificado no acórdão embargado, esclarecendo que o objeto da ação mandamental
consiste na declaração de inexistência
de relação jurídica tributária que obrigue a impetrante a recolher o ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, e não no questionamento de cobranças já realizadas;

2)
Integrar a decisão para esclarecer que, em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49 e considerando que a presente ação foi ajuizada após 29/04/2021, a obrigação de recolhimento do ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular subsiste até
31/12/2023;

No mais, e no que couber, o acórdão deve ser manter hígido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025